Tribunal: TJSP
Processo: 1005784-63.2023.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS-ST – Pretensão de utilizar os créditos de ICMS acumulados da filial, para compensação com débitos do imposto devido, por substituição tributária, pela matriz – Concessão da segurança – Insurgência da FESP – Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso de apelação – Pedido dissociado do decidido pelo juízo a quo – Recurso voluntário não

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS-ST – Pretensão de utilizar os créditos de ICMS acumulados da filial, para compensação com débitos do imposto devido, por substituição tributária, pela matriz – Concessão da segurança – Insurgência da FESP – Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso de apelação – Pedido dissociado do decidido pelo juízo a quo – Recurso voluntário não conhecido.

REEXAME NECESSÁRIO – R. sentença que concedeu em parte a segurança pleiteada, para autorizar a impetrante a utilizar o crédito acumulado de ICMS de sua filial para compensar com o débito de ICMS-ST de sua matriz, perante o mesmo ente público – Descabimento – Pretensão da impetrante de se utilizar de saldo de créditos acumulados do imposto apurado em operações próprias para saldar débitos de ICMS recolhidos pela sistemática de substituição tributária – Inviabilidade – Compensação que necessita de expressa previsão legal – Precedentes – R. sentença de concessão da segurança reformada – Recurso oficial provido.